Tribunal: TJPA
Processo: 0811373-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811373-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DA SILVA BARROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0811373-91.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

AGRAVANTE: ANTONIO DA SILVA BARROS

DEFENSORA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO - DEFENSORA PÚBLICA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

PROCESSO DE ORIGEM:

2000062-12.2023.8.14.0009

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que determinou a revogação do livramento condicional diante da prática de novo delito durante o seu curso.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido
restabelecimento do livramento condicional diante da ausência de sentença irrecorrível pelo novo delito imputado; (ii) vislumbrar se é pertinente a revogada da decisão que determinou a alteração da data-base em decorrência da prática de novo delito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não conhecimento do agravo por falta de interesse recursal quanto ao pedido de alteração da data-base para novos benefícios prisionais, eis que, posteriormente à interposição do agravo, a Defesa protocolou petição perante o Juízo
a quo
, em cujo teor mostrou concordância com a data fixada na decisão recorrida.

4.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a prática de fato definido como crime, durante o período de prova do livramento condicional, possui regramento próprio previsto nos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena (imposição de sanção administrativa, interrupção de prazo para obtenção de progressão de regime; regressão de regime; revogação de saída temporária etc.).

5.

Assim, havendo a prática de novo delito no transcurso do livramento condicional, deve o Juiz da Execução Penal tão apenas suspender o benefício a teor do art.145 da LEP e, sobrevindo condenação penal com trânsito em julgado, em relação ao delito cometido, proceder a revogação da benesse conforme preceitua o art.86, I, do Código Penal e art.145 da Lei de Execução Penal, não se computando como pena efetivamente cumprida o tempo no qual o apenado esteve solto.

6.

A prática de fato definido como crime, durante o transcurso do livramento condicional, não traz o reconhecimento de prática de falta grave e, por conseguinte, a instauração de processo disciplinar penitenciário para a sua apuração nem a regressão cautelar de regime prisional e a perda de dias remidos, sob pena de violação do princípio da legalidade.

7.

No caso concreto, o reeducando foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que ensejou na autuação do processo nº. 0801076-61.2023.8.14.0064, no bojo do qual inexiste, até o presente momento, sentença penal condenatória irrecorrível.

IV.

DISPOSITIVO

8.

Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts. 83 a 90;
Lei nº. 7.210/87, art.131 a 146;
Lei nº. 11.343/2006, art.33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgRg no HC n. 729.369/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma
,
j. 14/6/2022;
STJ, HC n. 689.048/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 5/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
ANTONIO DA SILVA BARROS
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da

Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade da Comarca de Capanema/PA
nos autos do
processo de execução penal nº. 2000062-12.2023.8.14.0009,
que determinou a revogação do livramento condicional diante da prática de novo delito durante o seu curso (ID 20645099 – fl.164).

Em suas razões recursais (ID 20645096), o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que (i) seja reformada a decisão agravada, com o restabelecimento do livramento condicional por ausência de sentença irrecorrível pelo novo delito imputado; (ii) seja revogada a decisão que determinou a alteração da data-base em decorrência da prática de novo delito.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 20645097).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, parágrafo único, do CPP (ID 20645099 – fl.192).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos da manifestação de ID 23132382.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Em suas razões recusais, a Defesa postula a revogação da decisão recorrida em relação à determinação de alteração da data-base para a data da prisão em flagrante (01/11/2023), de modo a fazer constar a data da última prisão do apenado (23/04/2021).

Contudo, observo que, posteriormente à interposição do recurso, a Defesa protocolou petição em 18/03/2025 perante o Juízo
a quo
, no bojo da qual requereu a fixação da data de 01/11/2023 como data-base para benefícios prisionais (movimento nº.114 – SEEU), considerando que constava equivocadamente a data da ciência da última condenação criminal (06/12/2024), o que foi deferido pelo Juízo de Origem (movimento nº.120 – SEEU).

Assim, considerando que a Defesa declinou no âmbito do processo de execução pretensão contrária àquela requerida por meio deste recurso, conformando-se com a decisão recorrida, entendo que houve a perda do interesse recursal quanto à fixação de nova data-base, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO do agravo, neste particular.

Contudo, em relação ao pedido remanescente – atinente ao restabelecimento do livramento condicional, tenho que o
agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 20645096), o recorrente alega que estava em gozo de livramento condicional deste 26/07/2023 (movimento nº.18 – SEEU) e sobreveio nos autos informação quanto à suposta prática de novo crime (movimento nº.52), o que resultou na autuação do processo nº.

0801076-61.2023.8.14.0064. Nesse contexto, esclarece que houve a designação de audiência de justificação, ocasião na qual o Juízo
a quo
revogou o livramento condicional com base em suposto descumprimento do benefício.

Segundo a Defesa, a decisão agravada se mostra equivocada, pois o livramento condicional foi revogado ao arrepio da lei, que prevê hipótese de revogação apenas em caso de sentença condenatória irrecorrível nos termos do art.86, I, da LEP.

Assiste razão ao agravante. Explico.

Para melhor compreensão, coleciono a decisão agravada naquilo que interessa (ID 20645099 – fl.164):

“(...)

ABERTA A AUDIÊNCIA pelo MM. Juiz de Direito, tendo o Ministério Público e a Defensoria Pública solicitado a realização do ato por videoconferência, conforme Ofício Conjunto nº 001/2023-MP/PJCAP e Ofício nº 476/2023-DP-CAETÉ, respectivamente, motivo pelo qual a assentada passou a ser realizada de forma híbrida, conforme autorizado pela Resolução n. 6, de 5 de abril de 2023, publicada na Edição nº 7573/2023 do DJe, de 10 de abril de 2023, com gravação audiovisual, dentro do ambiente virtual da plataforma Microsoft Teams, dispensada a assinatura com anuência dos presentes.De início, foi explicado pelo Juízo o motivo da presente audiência, ao passo que foi ouvido o apenado que confirmando que estava em livramento condicional foi preso novamente e responde à um processo por esse fato. O reeducando afirmou que estava ciente de que no momento de seu livramento condicional lhe foi advertido que não poderia ser preso novamente. Respondeu, também, que passou por interrogatório proveniente no procedimento Disciplinar Penitenciário PDP. Dada a palavra ao membro do Ministério Público, fez a menção ao requerimento constante à fls. 73 dos autos integrais em PDF, na qual havia requerimento de regressão cautelar para o regime fechado, no entanto em audiência requereu a regressão para o regime semiaberto. A representante da Defensoria Pública por seu turno teceu considerações de que a prática do crime não ensejaria falta grave no curso do livramento condicional, sob o manto constitucional há presunção de inocência e não há trânsito em julgado do processo gerador da última prisão. Apresentou requerimento inicial de retorno ao livramento condicional e, subsidiariamente, requereu a regressão para o regime semiaberto sem gerar a perda do período cumprido de pena que permaneceu solto sob livramento condicional, sob o argumento de que o regime semiaberto era um direito subjetivo à época do livramento condicional.
DECISÃO:
o MM Juiz declarou que consta na decisão que concedeu o livramento condicional explicitamente as advertências que o apenado não poderia praticar novo delito, tendo descumprido essa condição, fato que atraiu a norma constante do artigo 87 do Código Penal, revogando o livramento condicional. Acolheu o parecer Ministerial e o requerimento subsidiário da Defesa,
inicialmente para não declarar a perda do período em que permaneceu solto sob o livramento condicional, restabelecendo o cumprimento da pena remanescente do reeducando no regime semiaberto.
Considerando o informado pelo apenado, que reside em Viseu/PA, determinou à SEAP proceda sua transferência para estabelecimento compatível com o regime semiaberto. devendo ser transferido preferencialmente para UCR-Bragança, caso haja vaga e, subsidiariamente, para UCR-Santa Izabel, de modo a dar compatibilidade com a LEP. A nova data base será a data da prisão em flagrante em 01/11/2023 e a previsão de alcance da pena será 18/12/2026. Nesta mesma assentada, após a transferência do apenado para o estabelecimento, faça os autos conclusos para o correto declínio da competência à vara competente. Intimados os presentes. Cientes o Ministério Público e a defesa. SERVE O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 003/2009, COM A REDAÇÃO DADA PELO PROVIMENTO Nº 11/2009, AMBOS DA CJRMB. (...)” (grifo do autor)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a prática de fato definido como crime durante o período de prova do livramento condicional possui
regramento próprio
, previsto nos arts. 83 a 90 do Código Penal e nos arts. 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena (imposição de sanção administrativa, interrupção de prazo para obtenção de progressão de regime; regressão de regime; revogação de saída temporária, etc.)

Portanto, diante do cometimento de infração penal durante o período de prova, deve o Juiz da Execução Penal suspender o benefício a teor do art.145 da LEP e, sobrevindo condenação penal com trânsito em julgado em relação ao delito cometido, proceder a revogação da benesse conforme preceitua o art.86, I, do Código Penal e art.145 da Lei de Execução Penal, não se computando, por conseguinte, como pena efetivamente cumprida o tempo no qual o apenado esteve solto.

Assim, a prática de fato definido como crime durante o transcurso do livramento condicional não traz o reconhecimento de prática de falta grave e, por conseguinte, a instauração de processo administrativo disciplinar para a sua apuração nem a regressão de regime prisional e perda de dias remidos sob pena de violação do princípio da legalidade.

Tal diferenciação justifica-se, pois “O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico.” (STJ, AgRg no HC n. 617.911/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

Nesse sentido, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS PRÓPRIOS. PRECEDENTES DESTE STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Esta Corte Superior de Justiça, há muito, firmou a sua orientação no sentido de que "a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena" (AgRg no HC n. 344.486/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/3/2018).
II - No presente recurso, porém, não foi demonstrada nenhuma excepcionalidade para que pudesse ser reconhecida a falta grave imputada ao agravado pela origem, na medida em que
o livramento condicional possui regramento próprio, inexistindo previsão legal de sanções outras não advindas da própria suspensão e/ou revogação do benefício
. III - Assim, embora as memoráveis considerações tecidas pelo d. Recorrente, não há que se falar em afastamento da ordem antes concedida neste Superior Tribunal de Justiça, pois em plena consonância com a legislação de regência e sua jurisprudência pacífica sobre a matéria. Agravo regimental desprovido
.
(STJ
,
AgRg no HC n. 729.369/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma
,
julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) DURANTE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Assente nesta eg. Corte que "A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os efeitos próprios da prática de falta grave (...) mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena" (HC n. 271.907/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/4/2014).

III - Acerca da suspensão do período de prova diante da notícia da prática de fato relevante, "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado" (HC n. 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/2/2017).

IV - Cumpre observar, ademais, que a suspensão do livramento condicional e a consequente expedição de mandado de prisão para recolhimento do apenado não dependem do trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração do novo fato.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 689.048/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) (grifo nosso)

O E. Tribunal de Justiça adota semelhante entendimento. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REEDUCANDO EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. Considerando que o agravado encontrava-se em gozo do benefício de livramento condicional quando da prática de novo crime, não estando, portanto, sujeito ao regime disciplinar do sistema prisional, não há que se cogitar a prática da falta grave. 2. A prática de novo crime durante o curso do livramento condicional autoriza, tão somente, a suspensão cautelar do benefício (e posterior revogação), consoante dispõe o artigo 145 da LEP e artigo 732 do Código de Processo Penal, porém, não traz como consequência o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a regressão de regime e a perda de dias remidos
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, no

intuito de que seja
suspenso cautelarmente o livramento condicional concedido ao recuperando
, com posterior revogação, na hipótese de eventual condenação transitada em julgado, com aplicação dos consectários legais próprios ao período de prova do referido instituto. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806839-12.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021) (grifo nosso)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – SUSPENSÃO DO BENEFICIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD – EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional.

In casu, observa-se que o apenado se encontrava em gozo do benefício de Livramento Condicional desde, quando deu entrada no sistema penitenciário ante a prática de novo delito durante o período de prova.
Constata-se, portanto, que assiste razão à decisão do Juízo da VEP/RMB no que tange à suspensão do livramento condicional, nos termos da norma inserida no art. 145 da Lei de Execução Penal
.

Por outro lado, quanto a apuração da falta grave assiste razão à defesa.
Como disposto no art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício e após o trânsito em julgado da condenação, a revogação deste, não cabendo, por conseguinte, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, a determinação de regressão de regime prisional.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0805263-81.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/08/2021) (grifo nosso)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE O GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 145 DA LEP. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
LIVRAMENTO CONDICIONAL QUE POSSUI CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS INAPLICÁVEIS AO REFERIDO INSTITUTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AFASTAMENTO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE E DA REGRESSÃO CAUTELAR.
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810271-73.2020.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/04/2021) (grifo nosso)

No presente caso, verifico que foi concedido livramento condicional ao apenado em 26/07/2023 (movimento nº.18 – SEEU/ ID 20645099 – fls.67/68), porém, em 01/11/2023, o reeducando foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que resultou na autuação do processo nº. 0801076-61.2023.8.14.0064 e na instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário por meio da Portaria nº.041/2023 – UCR CAPANEMA/SEAP, de 27/11/2023, conforme documentação anexa aos autos de execução penal (movimento nº.31 – SEEU/ID 20645099 – fls.82/87).

Com auxílio do Sistema PJE 1º grau, constato que, no âmbito do processo nº. 0801076-61.2023.8.14.0064, o reeducando foi condenado em 18/11/2024 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo cometimento do crime de tráfico privilegiado (art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006), mantida sua custódia preventiva por ocasião da sentença. Portanto, tal como à época da decisão agravada, o novo delito praticado não redundou, até o presente momento, em sentença penal condenatória irrecorrível.

Com efeito, em que pese a decisão recorrida tenha fundamentado a revogação do benefício com base no art.87 do CP sob a justificativa de que o reeducando descumpriu a obrigação quanto à vedação de prática de novo crime, o caso em exame se amolda especificamente à redação do art.86, I, do CP, cujo teor autoriza a revogação do livramento condicional diante do cometimento de novo delito durante o seu curso apenas com o advento de condenação irrecorrível, sendo, portanto, indevido no presente caso a instrumentalização do quanto disposto no art.87, do CP.

Nesse cenário, conforme já demonstrado, a decisão proferida pelo Juízo de Origem está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual,
motivo pelo qual deve ser reformada.

Forçoso, portanto, o parcial acolhimento da insurgência defensiva para haver a determinação de suspensão do benefício do livramento condicional nos termos do art.145, da LEP, ficando a revogação da benesse condicionada ao advento de condenação penal com trânsito em julgado nos autos do processo nº. 0801076-61.2023.8.14.0064.

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do agravo interposto e, nessa extensão,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a suspensão do benefício do livramento condicional, ficando a revogação da benesse subordinada ao advento de trânsito em julgado de sentença penal condenatória nos autos do processo nº. 0801076-61.2023.8.14.0064.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025